Tribunal: TJSP
Processo: 1009544-21.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais e morais. Acidente envolvendo ônibus da requerida que colidiu com poste localizado em frente à residência dos autores, ocasionando interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel por aproximadamente duas semanas. Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para ambos os

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais e morais. Acidente envolvendo ônibus da requerida que colidiu com poste localizado em frente à residência dos autores, ocasionando interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel por aproximadamente duas semanas. Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para ambos os autores. Insurgência recursal restrita ao quantum indenizatório. Dano moral incontroverso. Privação prolongada de serviço essencial que extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo o mínimo existencial dos lesados. Circunstâncias do caso concreto que evidenciam a necessidade de majoração da verba reparatória originalmente arbitrrada. Fornecimento emergencial e improvisado de energia por vizinho que, embora tenha mitigado parcialmente os transtornos suportados, não afasta a gravidade da situação vivenciada nem elide o caráter precário e potencialmente perigoso da solução adotada. Valor originariamente arbitrado que se mostra insuficiente diante da extensão dos prejuízos extrapatrimoniais experimentados. Majoração da indenização para R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas. Recurso parcialmente provido.